Tribunal: CARF
Processo: 10235.000420/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000420/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NINO JESUS ARANHA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRORROGAÇÃO.
NULIDADE.
Eventuais irregularidades não quanto ao prazo nele fixado não retira a
competência do auditor fiscal, tampouco o torna nula.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
Está sujeita ao pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza. O fato-gerador do imposto se dá no momento que se firmou do com o
pagamento/recebimento do valor da transação. Os documentos comprovam que o
fato gerador do imposto ocorreu no ano de 2001 e não no ano de 2002, quando
lavrada a escritura pública.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Somente são admissíveis como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os
requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a
devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias à
percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
As despesas de locomoção e transporte somente podem ser deduzidas pelo
representante comercial autônomo, o que não é o caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000420/2005-17
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 2039 A 2045), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 01-10.346, da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA) - DRJ/BEL (e-fls. 2024 a 2034), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixa transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
Ementa:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal
instituído pela Port. SRF n° 1.265, de 22/11/99, é um instrumento de planejamento e
controle das atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-de obra
fiscal, segundo prioridades estabelecidas pelo órgão central. Não constitui ato
essencial à validade do procedimento fiscal de sorte que a sua ausência ou falta da
prorrogação do prazo nele fixado não retira a competência do auditor fiscal que é
estabelecida em lei (art. 7° da Lei n° 2.354/54 c/c o Dec. lei n° 2.225, de 10/01/85) para
fiscalizar e lavrar os competentes termos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados
sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do artigo 100,
II, do Código Tributário Nacional.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. Está sujeita ao
pagamento do imposto à alíquota de quinze por cento, a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE. Somente são admissíveis como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se
com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos e que sejam necessárias
à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
Independentemente da atividade profissional do contribuinte, não são dedutíveis
despesas que, por sua natureza, configurem aplicação de capital, tais como máquinas,
equipamentos e instalações para o exercício da atividade profissional.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco
como o sujeito passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando
fatos que a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco
produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as
provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

regularmente seu direito ao crédito tributário. Já o contribuinte deve apresentar
qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BEL (e-fls. 2026 e 2027) sumariza
os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo
ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
O presente processo, que ostenta como última folha a de n° 1932, trata de
autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme auto de
infração de fls. 238/256, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício de 2001, 2002 e 2003, anos calendários de 2000, 2001 e 2002, no
valor de R$ 26.622,50 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos), valor já acrescido dos juros de mora e multa de ofício,
calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de oficio decorreu de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido
constatado omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos e
dedução indevida de despesas de livro caixa, conforme fls. 239/248,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora
guerreado.
No dia 08/06/2005, foi juntada a impugnação de fls. 263/267, instruída com
os documentos de fls. 268/1929, cujo teor, em suma foi o seguinte:
1) A autoridade administrativa entendeu que o fiscalizado deveria ter
oferecido à tributação o ganho de capital com a venda de imóvel no
ano-calendário de 2001, haja vista ter adquirido a renda tributável
correspondente no dia 22/08/2001. Tal premissa não pode prosperar,
pois o processo administrativo tributário é regido pelo princípio da
verdade material. Resta demonstrado nos autos que o ganho de
capital em tela efetivou-se no ano-calendário de 2002, sendo
regularmente informado na DIRPF 2003;
2) O contribuinte adquiriu o imóvel em 31/10/2000 (fls. 212/213),
sendo que o registro dessa transferência efetivou-se em 31/08/2001
(fl. 214). Assumiu compromisso de vendê-lo em 22/08/2001 (fl.
145/149, 215/219 e 209/211) e, em seguida ao recebimento do valor
de venda, transferiu a propriedade em 15/02/2005, conforme consta
dos documentos legalmente hábeis, idôneos e coincidentes para
provar a transferência de propriedade imobiliária;
3) Os pagamentos efetuados pelo fiscalizado (fls. 161/166 e 222/232)
incluíram juros e multa moratória, que também devem ser
regularmente deduzidos evitando-se o bis in idem. Em relação a esses
pagamentos deve permanecer a aplicação da multa moratória e não a
aplicação da multa de ofício, pois o contribuinte recuperou a
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

espontaneidade por ter havido reintimação pelo Fisco com intervalo
superior a 60 dias;
4) " ainda que desconsiderados os documentos legalmente hábeis,
idôneos e coincidentes para provar a transferência de propriedade
imobiliária, ou seja a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e
a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 214 e 220/221),
mediante os quais o requerente pagou corretamente o Imposto de
Renda sobre o lucro auferido nessa venda de imóvel, e considerado o
mero Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Venda e
Compra (fls. 145/149, 215/219 e 209/211), MAS EFETUADA A
DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO FISCALIZADO,
conforme afirmara a própria Autoridade Fiscalizadora, verifica-se
que ficaria reduzido a quase zero o Imposto que restaria exigível do
requerente, uma vez que houve uma diferença de apenas cinco meses
entre o compromisso de venda e a efetividade dessa venda." (Grifou);
5) As despesas de copa, cozinha e lanches, bem como as obras
jurídicas
consagradas,
não
são
excessivas,
enquadrando-se
claramente como necessárias, usuais e normais para o tipo de
atividade desenvolvida pelo sujeito passivo;
6) A não observância de normas trabalhistas, a exemplo da carteira
de trabalho assinada não descaracteriza o vínculo empregatício, seja
para efeitos tributários, seja da própria legislação trabalhista,
devendo os valores glosados sob esse título serem reposicionados
como dedutíveis;
7) Não podem prosperar as glosas de pequenos valores, tendo em
vista que nesses casos não há obrigatoriedade de notas fiscais
analíticas, e sim, de comprovantes resumidos, como é o caso dos
fornecidos pelos correios, nas remessas de correspondências;
8) Existe uma contabilização minuciosa das receitas e despesas e que,
deixados esses "pequenos valores" de serem registrados, não haveria
uma fidelidade na elaboração do livro, não espelhando ele a
realidade fática do contribuinte;
9) Processo Administrativo Fiscal. Normas Processuais. Nulidade. O
MPF de 18/02/2004, com validade até 17/06/2004 (fl. 01), de que
decorreu o Auto de Infração, foi emitido e prorrogado, sem
observância do prazo máximo de validade (60 dias) previsto no art.
13 da Portaria SRF n° 3.007/2001. As prorrogações de prazo do MPF
não foram efetuadas pela autoridade competente, o Delegado da
Receita Federal, mas por pessoa incompetente para prolatar esses
atos, o próprio Auditor Fiscal indicado para efetuar a fiscalização.
Portanto, esses atos são nulos, nos termos do Decreto 70.235/72.
Além disso, o dito MPF extrapolou o prazo máximo de validade (120
dias), pelo que todos os atos que se encontram além desse lapso
temporal não são válidos, pois deveria haver novo MPF, o qual não
poderia ser de responsabilidade do mesmo Auditor Fiscal do MPF
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

anterior. A não observância desse requisito legal torna nulo de pleno
direito o Auto de Infração;
10) Finalmente, requer seja declarada a nulidade do lançamento e
considerada insubsistente toda a exigência tributária consubstanciada
no Auto de Infração.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 2a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-10.346 (e-fls. 2024 a 2034),
em 11 de fevereiro de 2007, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada
pelo Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/BEL, entendeu, resumidamente que:
 Os julgados administrativos trazidos pelo contribuinte não possuem força
vinculante, sem qualquer eficácia normativa sem uma lei que lhe atribua
tal eficácia, conforme art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
 O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento de planejamento e
controle das atividades de fiscalização e controle do contribuinte, não
sendo essencial à validade do procedimento fiscal, portanto, sua ausência
ou falta da prorrogação do prazo nele fixado não retira a competência do
auditor fiscal, que é estabelecida em lei.
 Quanto a omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos,
mantido o lançamento por não ter o contribuinte apresentado provas
contundentes para corroborar suas alegações.
 Quanto a dedução indevida de despesas no livro caixa, mantida a autuação
eis que somente são consideradas despesas passíveis de escrituração no
Livro Caixa, aquelas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa física e comprovados
os desembolsos, tais como: aluguel, água, luz, telefone e material de
expediente ou consumo, por meio de documentos hábeis e idôneos (nota
fiscal com a discriminação do produto vendido ou serviço prestado). O
contribuinte não obteve êxito em comprovar as despesas necessárias a
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, a saber: titular de
cartório, assim como não comprovou o vínculo empregatício a justificar a
dedução da remuneração paga aos prestadores de serviços, portanto,
correto o Fisco ao glosar tais despesas.
Pelas razões explicitadas a DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de março de 2008 (e-fls. 2039 a 2045),
o Recorrente apresenta exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo. Confira-se que não consta a data da intimação do Recorrente,
no entanto, considerando que o Termo de Intimação no 22/2008 foi emitido em 26 de fevereiro
de 2008 (e-fls. 2037) e, tendo o Recorrente efetuado protocolo recursal em 14 de março de 2008
(e-fls. 2039 a 2045), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Preliminar – Nulidade do Processo Administrativo Fiscal
Alega o Recorrente nulidade do processo administrativo fiscal em razão do
Mandado de Procedimento Fiscal ter extrapolado o prazo máximo de 120 dias, previsto no art.
13, da Portaria SRF no 3007/2001, assim como por ter sido feitas as prorrogações por autoridade
incompetente.
Sem razão o Recorrente, eis que conforme muito bem fundamentado pela DRJ, o
Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento de planejamento e controle das atividades de
fiscalização e controle do contribuinte, não sendo essencial à validade do procedimento fiscal,
portanto, eventuais irregularidades quanto ao prazo nele fixado não retira a competência do
auditor fiscal.
Nesse sentido, diversos julgados deste Tribunal Administrativo, abaixo
transcritos:
“MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO ANULA
O LANÇAMENTO. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em
sua emissão ou prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

(Acórdão no. 9202-007.528 – 2a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
julgado em 31/01/2019)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2004
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF consiste em mero
instrumento de controle da Administração Tributária. Eventuais irregularidades na sua
emissão ou prorrogação não legitimam a anulação do lançamento. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É lícita a exigência de outros elementos de prova além
dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
(Acórdão no. 2002-005.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
julgado em 20/05/2020).”
Do Mérito
De acordo com os autos e os documentos apresentados, em 18 de fevereiro de
2004 foi iniciado o Procedimento Fiscal, tendo sido o Recorrente intimado por diversas vezes a
apresentar documentos e esclarecer os fatos.
Em suma, as intimações foram atendidas e o Recorrente apresentou os
documentos solicitados, que culminou na lavratura do Auto de infração para a cobrança do
crédito tributário.
Conforme se verifica da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de
infração (e-fls. 244 a 255), a fiscalização efetuou o cálculo relativo ao ganho de capital na
alienação de um imóvel, considerando que o pagamento da alienação do imóvel foi realizada em
3 parcelas, bem como glosou as despesas escrituradas no livro caixa, esclarecido o porquê das
glosas:
 As despesas lastreadas em documentos em que não identificado o
destinatário das mercadorias ou serviços, como no caso das despesas
postais escrituradas pelo Fiscalizado.
 As despesas com refeições e gêneros alimentícios, escriturados como copa,
cozinha e lanches; obras jurídicas consagradas e de interesse geral e não de
interesse específico à área de atuação do Fiscalizado.
 As despesas com combustíveis, eis que somente admitida a dedutibilidade
no caso de representante comercial autônomo.
 As despesas com terceiros quando não comprovado o vínculo
empregatício: pessoas tidas como empregadas, mas que não tiveram a
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinadas, nem seus
nomes registrados no Livro de Registro de Empregados, como no caso dos
pagamentos feitos a Raimunda Barbosa da Silva, no período de fevereiro
de 2000 a dezembro de 2000.
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

 As despesas com a folha de salários quando escrituradas em um mês,
todavia pagas no mês seguinte, pois a dedutibilidade da despesa está
condicionada ao seu efetivo pagamento dentro do mês, ou seja sob o
regime de caixa. Assim, as despesas com a folha de salários glosadas em
um mês foram adicionadas às despesas do mês em que se deu o efetivo
desembolso.
 As despesas em quem verdade eram aplicações de capital, assim
entendidos os dispêndios com a aquisição de bens necessários a
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício e que não sejam consumíveis, como móveis, equipamentos,
instalações e bens e serviços que visem a reforma, ampliação, adaptação
ou aformoseamento do imóvel em que o fiscalizado realiza suas
atividades.
Conforme se verifica dos autos, a Fiscalização apontou os demonstrativos de
glosa das despesas mensalmente de todos os períodos autuados.
Feito este breve relato, passemos a cada um dos pontos atacados
 OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
–
GANHO
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Conforme se verifica dos autos, o Recorrente firmou compromisso de compra e
venda em 10/01/2000 (e-fls. 146/149), por meio do qual o imóvel foi vendido pelo valor de R$
70.000,00, pagos em 3 parcelas: 1a – R$ 25.000,00, em 22/08/2001; 2a – R$ 25.000,00, em
21/09/2001; 3a – R$ 20.000,00, em 21/10/2001.
Efetuado o pagamento integral em 21/10/2001, foi lavrada escritura pública em
15/02/2002 (e-fls. 151/152). Não obstante, o Recorrente tenha informado a alienação ocorrida
somente em fevereiro de 2002 (e-fls. 14 a 17), certo é que o fato gerador do imposto de renda
sobre o ganho de capital ocorreu a partir de agosto de 2001 a outubro de 2001, quando a última
parcela foi paga ao Recorrente, portanto, tem-se que os documentos demonstram que de fato a
operação que gerou o ganho de capital ocorreu no ano de 2001, estando correto o lançamento
realizado pela Fiscalização considerando o ano de 2001.
Esclareça-se que, conforme bem ilustrado pelo Fiscal (e-fls. 247/248), embora o
Recorrente tenha feito parcelamento do valor relativo ao ganho de capital no montante de
R$5.172,00, considerando como data da alienação em 25/02/2002 (e-fls. 18), o pagamento foi
feito em 23/03/2004, após decorridos 20 dias da intimação do Termo de Início de Fiscalização
em 26/02/2004, portanto, não se beneficiando do previsto no art. 47, da Lei 9.430/961 e mantido

1 Lei no 9.430/96
(...)
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

o lançamento considerando os fatos geradores em 22/08/2001; 21/09/2001 e 21/10/2001,
respectivamente. No entanto, para que não haja locupletamento ilícito da União, os valores
eventualmente pagos pelo Recorrente (e-fls. 163 a 168), devem ser deduzidos daquele apurado e
cobrado neste procedimento administrativo, o que deve ser observado pela Delegacia de origem
quando do retorno dos autos.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente quanto a este item, eis que
os documentos apresentados corroboram a regularidade do lançamento.
 DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS NO LIVRO CAIXA
Em procedimento de Fiscalização e após a apresentação dos documentos
solicitados, foi apurado que o Recorrente deduziu despesas no livro caixa indevidamente, em
desconformidade com o que determina a Lei, o que justificou as glosas, tal como demonstrado
pela Fiscalização (e-fls. 33 a 35). E o que se verifica, em conjunto com as anotações feitas pela
Fiscalização nas cópias dos Livros Caixa apresentados que as glosas se referem basicamente a
despesas com funcionários sem a comprovação de vínculo de emprego; despesas com terceiros;
despesas com combustíveis e lubrificantes; despesas com copa, cozinha e lanches e despesas sem
a descrição do produto.
Vejamos o que determina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no
3000/1999, vigente na época dos fatos geradores:
“Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I-
a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II-
os emolumentos pagos a terceiros;
III-
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§1o,eLei no 9.250, de 1995, art. 34):
I-
a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II-
a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III-
em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47e48.

já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos
casos de procedimento espontâneo.
(...)
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
§3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro. (grifamos)
(...)”
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, portanto, somente as despesas
indicadas podem ser deduzidas pelos contribuintes e o que se verifica dos presentes autos é que a
Fiscalização somente glosou as despesas que não passíveis de dedução pela Lei.
O Recorrente, por sua vez, não conseguiu comprovar, por meio de
documentação idônea, o vínculo empregatício dos funcionários, cujas despesas foram glosadas,
assim como não conseguiu comprovar as despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, tal como determinam os dispositivos acima transcritos.
De se ressaltar, ainda, que as despesas com locomoção e transporte somente
podem ser deduzidas pelo representante comercial autônomo, o que não é o caso dos autos,
portanto, corretas as glosas realizadas.
Nesse sentido, diversos julgados deste Tribunal Administrativo. Vejamos.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Exercício:2010
DEDUÇÃO DO LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, podem deduzir da receita decorrente da
respectiva atividade a remuneração paga a terceiros, com vínculo empregatício, os
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos e as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE.
As despesas de locomoção e transporte não são dedutíveis, exceto no caso de
representante comercial autônomo.
DESPESAS DIVERSAS. INTIMAÇÕES ENTREGUES, ALIMENTAÇÃO, PLANO DE
SAÚDE, CONFORTO, LAZER, BRINDES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Para a dedutibilidade das despesas de custeio, três requisitos cumulativos devem ser
preenchidos: necessidade da despesa para percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, escrituração no livro Caixa e comprovação mediante documentação
idônea.
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.991 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.000420/2005-17

MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA,
Pacífica
a
jurisprudência deste Conselho Administrativo de que não cabe a aplicação
concomitante da multa de lançamento de ofício com multa isolada, apuradas em face
da mesma omissão. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa SELIC tem previsão legal, não cabendo à autoridade julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora. (Acórdão no. 2301-006.982, 2a Seção de
Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, julgado em 17/01/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA.
Não podem ser deduzidas despesas não comprovadas e despesas havidas com terceiros
sem vínculo empregatício.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO COM CHEQUE.
A exigência de apresentação de cheque nominativo pressupõe a inexistência de
documentação comprobatória da despesa. O pagamento de despesas médicas realizado
com cheques pode ser comprovado por recibos e extratos bancários. (Acórdão no.
2001-002.825, 2a Seção de Julgamento, 1a Turma Extraordinária, julgado em
15/04/2020).”
Portanto, correto o lançamento e mantidas as glosas realizadas pela Fiscalização.
Sem razão o Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não assiste
razão o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital